Tribunal: TJMT
Processo: 1006011-40.2026.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006011-40.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Competência]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[HENNYNK FERNANDO PRATES - CPF: 012.337.021-30 (ADVOGADO), CASSEMIRO KONAGESKI registrado(a) civilmente como CASSEMIRO KONAGESKI - CPF: 226.815.580-34 (AGRAVANTE), REI ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 37.520.418/0001-30 (AGRAVADO), SIRLEI CABRAL MORAIS - CPF: 284.072.021-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE
COMMODITIES
AGRÍCOLAS. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO OU HIPOSSUFICIÊNCIA. ACESSO À JUSTIÇA PRESERVADO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que acolheu preliminar de incompetência territorial e determinou a remessa dos autos à Comarca de Rondonópolis, em razão de cláusula de eleição de foro prevista em contrato de compra e venda de arroz em casca firmado entre produtor rural e empresa do setor alimentício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a cláusula de eleição de foro contratualmente estipulada deve ser afastada diante da alegação de abusividade, hipossuficiência do produtor rural e aplicação do foro do local de cumprimento da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica possui natureza empresarial, com operação de grande porte entre agentes econômicos que atuam profissionalmente no agronegócio, o que afasta a incidência das normas de proteção ao consumidor.

4.

O contrato não apresenta características de adesão, pois há elementos que indicam negociação prévia e estipulação de cláusulas técnicas específicas entre as partes.

5.

A hipossuficiência não se presume e não foi comprovada, sendo incompatível com a atuação do agravante em atividade agropecuária de larga escala.

6.

A diferença econômica entre as partes não configura, sozinha, vulnerabilidade apta a invalidar cláusula de eleição de foro em relações empresariais.

7.

Não há demonstração de prejuízo ao acesso à justiça, sobretudo diante da tramitação eletrônica do processo e da proximidade geográfica entre as comarcas envolvidas.

8.

A cláusula de eleição de foro é válida e prevalece sobre a regra geral do foro do local de cumprimento da obrigação, conforme art. 63 do CPC e entendimento consolidado na Súmula 335 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A cláusula de eleição de foro prevalece em contratos empresariais quando livremente pactuada. 2. A relação entre produtor rural e empresa do agronegócio, em operação de grande escala, não configura relação de consumo. 3. A hipossuficiência exige prova concreta e não decorre apenas da disparidade econômica. 4. A inexistência de obstáculo efetivo ao acesso à justiça impede o afastamento da cláusula de eleição de foro.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 53, III, “d”, e 63.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 335; TJMT, N.U 1024262-43.2025.8.11.0000, Rel. Des. Tatiane Colombo, j. 23.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento n.º 1006011-40.2026.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Cassemiro Konageski
em virtude da decisão interlocutória proferida pela Juíza da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que acolheu a preliminar de incompetência territorial arguida pela parte requerida e determinou a remessa dos autos à Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação Declaratória de Cobrança por Supressão Indevida de Pagamento em Compra e Venda de Grãos c/c Danos Materiais n.º 1009694-42.2024.8.11.0037, ajuizada em desfavor de
Rei Alimentos Indústria e Comércio Ltda.

A Juíza singular acolheu a preliminar de incompetência sob o fundamento de que o contrato firmado entre as partes contém cláusula de eleição de foro em favor da Comarca de Rondonópolis, livremente pactuada e juridicamente válida, a qual se sobrepõe à regra geral de competência prevista no art. 53 do Código de Processo Civil, inexistindo fundamento jurídico que justificasse sua inobservância.

O agravante alega que o contrato tem natureza adesiva e que a cláusula de eleição de foro é abusiva, por comprometer seu acesso à justiça e desconsiderar a assimetria existente entre as partes. Sustenta que, como produtor rural, se encontra em posição de vulnerabilidade em relação à empresa agravada, que atua profissionalmente na aquisição e industrialização de grãos.

Afirma que a obrigação principal foi integralmente cumprida em sua propriedade rural, localizada na área de jurisdição da Comarca de Primavera do Leste, o que tornaria aplicável o foro do local do cumprimento da obrigação, nos termos do art. 53, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Civil.

O Recorrente não formulou pedido de antecipação da tutela recursal.

Contrarrazões no ID. 352436368.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026